Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702812-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Divitex Pericumã Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução apontado pela agravada (autos no 0700599-76.2017.8.07.0018, ID no 214100185 e no 220402781). 2. A agravante defende, em suma, que não há excesso nos dias de multa exigidos no cumprimento de sentença, pois estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial e observaram o que foi estabelecido no acórdão no 1763659 (AI no 0719163-50.2023.8.07.0000). 3. Como consequência, sustenta que os honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença não seriam devidos. Aduz que em razão do princípio da causalidade, a agravada deve arcar com a verba honorária referente à fase de execução. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade da verba honorária fixada pela decisão, com a rejeição integral da impugnação e, no mérito, a sua reforma, fixando honorários advocatícios em seu favor no percentual de 10% sobre o valor executado. 5. Preparo (ID no 68250025, págs. 2-3). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O acórdão determinou que a outorga de escritura em favor da agravante deveria ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados da publicação (ID no 1179482861), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do atual valor de mercado do lote sem construção. 9. Os argumentos da agravante quanto à natureza do prazo estabelecido no acórdão e a multa diária fixada para o caso de eventual descumprimento, não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. Ficou estabelecido de maneira expressa que o prazo deveria ser contado em dias úteis. 10. Ao apurar os valores devidos em razão do descumprimento da obrigação de fazer, a agravante incluiu 2 (dois) dias em que a multa não deveria incidir, conforme destacado na impugnação de ID no 210850220, págs. 2-3, cujas razões foram confirmadas pela decisão recorrida. 11. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a agravada destacou o excesso no valor cobrado a título de multa e a decisão corretamente estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre os dois dias da multa que foram cobrados em excesso. 12. No que tange ao valor da multa, indicado na petição do cumprimento de sentença, ponderou que não cabe a incidência dos honorários advocatícios, pois se trata de pedido de compensação, o que justifica a ausência de fixação, reforçada pelo acolhimento da impugnação. 13. A decisão analisou de maneira adequada a obrigação exigida no cumprimento de sentença e identificou o excesso nos dias em que a multa diária não poderia ser exigida, em conformidade com os elementos documentais que instruíram tanto o cumprimento de sentença quanto a impugnação, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (antecipação de tutela recursal). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO